Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004038-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.418.471-00 (AGRAVANTE), LARISSA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 052.499.731-40 (AGRAVADO), PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS - CPF: 002.801.091-48 (AGRAVADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON VICENTE DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. A. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO), NELRAYLA AMIRES PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NEOHAN NELSON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON LUIZ GUARIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU À MEEIRA QUE EFETUE O DEPÓSITO DOS VALORES AUFERIDOS COM OS ALUGUERES DOS IMÓVEIS COMERCIAIS DEIXADOS PELO FALECIDO DESDE A SUA MORTE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Isso porque o artigo 2.020, do Código Civil, determina que "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam", sendo, por tal motivo, prudente o depósito dos valores em juízo, assim como decidiu o Juiz a quo.

Ademais, a determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória, que visa assegurar a transparência da inventariança e busca evitar a ocorrência de prejuízo a todos os herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS, em face da ação de e Inventário Judicial n. 1032624- 47.2021.8.11.0041, em que figura como parte contrária ESPÓLIO DE NELSON VICENTE DA SILVA, PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS e LARISSA ROSA DE ALMEIDA, perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou que a meeira efetue o depósito judicial dos valores auferidos com os alugueres dos imóveis comerciais, deixados pelo falecido, desde a sua morte, bem como, colacione o contrato de aluguel de cada unidade. Na mesma oportunidade, deverá trazer aos autos, cópia do contrato de venda do veículo MMC/L.200 Triton, placa: NFC-9576 e da empresa Filmagem Capital.

Em suas razões, sustenta a agravante que é uma obrigação legítima ao inventário, o condicionamento da regularização dos bens para a devida partilha.

Afirma que as agravadas nunca tiveram acesso ao imóvel, ou seja, nunca frequentaram o local, e alegam que a parte superior onde a meeira reside, possui dois apartamentos, o que foge da realidade, sendo que se trata de uma única residência, necessitando de perícia judicial.

Aduz que no momento em que faleceu, a empresa ficou sob a responsabilidade da a agravada Larissa Rosa De Almeida, sendo que 50% deste patrimônio pertencente à agravante.

Argui que a citada agravada e inventariante não declarou esse bem nos autos do inventário, havendo, também, a necessidade de dilação probatória, em ação própria, sobre onde estão estes bens.

Anota que, embora haja comprovação da propriedade do lote, não houve a averbação das edificações nele conferidas e nem desmembramento da residência da Meeira das salas que a mesma aluga, pois se trata de um imóvel único.

Defende que, em havendo dúvidas acerca da titularidade da edificação, bem como da própria edificação, erigida sobre o terreno e não existindo consenso entre os herdeiros, a discussão deve ser solvida na via própria.

Afirma que sobrevive do aluguel da parte inferior de sua residência, que nem sempre está alugada e que as Agravadas faltam com a verdade ao afirmar que são vários salões comerciais, dando a entender que são vários imóveis, inclusive alega que a parte superior da residência são dois apartamentos, sendo na realidade apenas a residência da Agravante e do seu filho com de cujus, que possui problemas psiquiátricos sendo necessários diversos tratamentos.

Atesta que a consumação da decisão ora recorrida vai ser uma tragédia na vida da Agravante e do seu filho, uma vez que o sustento de ambos é retirado exclusivamente da sala que aluga, sendo que a pensão alimentícia do INSS do falecido, ficou apenas para a menor agravada filha de Larissa Rosa de Almeida.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de inventário e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão a fim de que seja determinado o envio, para as vias ordinárias, face à limitação probatória da ação de inventário, uma vez não foi averbada a construção de edificação, inexistindo, assim, documento hábil a comprovar a propriedade da casa erguida no terreno sem a devida dilação probatória.

Subsidiariamente, requer a suspensão do andamento processual até a devida averbação da construção edificada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 204333654).

Sem contraminuta de LARISSA ROSA DE ALMEIDA, PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS e ESPÓLIO DE NELSON VICENTE DA SILVA (ID 208603698).

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 211687665).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS, em face da ação de e Inventário Judicial n. 1032624- 47.2021.8.11.0041, em que figura como parte contrária ESPÓLIO DE NELSON VICENTE DA SILVA, PRISCILLA PAULA DO NASCIMENTO SILVA RAMOS e LARISSA ROSA DE ALMEIDA, perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou que a meeira efetue o depósito judicial dos valores auferidos com os alugueres dos imóveis comerciais, deixados pelo falecido, desde a sua morte, bem como, colacione o contrato de aluguel de cada unidade. Na mesma oportunidade, deverá trazer aos autos, cópia do contrato de venda do veículo MMC/L.200 Triton, placa: NFC-9576 e da empresa Filmagem Capital.

Pois bem.

A deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Inobstante a argumentação da recorrente entendo que a decisão de origem deve ser mantida e, neste sentido, assim como a d. Procuradoria Geral de Justiça, transcrevo o entendimento do i. Promotor de Justiça Dr. Allan Sidney do Ó Souza que, diante dos fatos apresentados, bem esclareceu a questão, manifestando-se nos seguintes termos:

“(...) O litígio desses autos recai-se sobre os seguintes bens: Lote n° 03, Quadra 42, Morada do Outro, 2a Etapa, Cuiabá/MT, 01 (uma) caminhonete MMC/L200TRITON 3.3 D Placa: NFC9576 Chassi: 93XJRKB8TACA22103 e empresa FILMAGEM CAPITAL, isto porque, aparentemente, na época do evento morte, o falecido estava regularizando o processo de divórcio com a viúva ora a Sra. Rosangela. A vista disso, existe uma verdadeira confusão patrimonial no processo, uma vez que o inventariado era casado no regime da comunhão universal de bens e não existe ao certo a data em que a separação de fato ocorreu, para que os bens sejam discriminados.

Outrossim, a Sra. Rosangela, na qualidade de ex-esposa do falecido, proclama para si o direito real de habitação sobre o único imóvel inventariado, isto porque, traz aos autos documento supostamente assinado pelo de cujus realizando uma doação em seu favor.

Pois bem, o imóvel não está regularizado, uma vez que atualmente o bem possui 05 (cinco) edificações comerciais que não constam em sua matrícula, conforme se vê no documento de ID. 65800103, logo, não possui caráter eminentemente residencial.

Com efeito, o direito real de habitação recai somente em face da moradia, excluindo-se as edificações comerciais, bem como é benesse que recai ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, na forma do artigo 1.831 do Código Civil.

(...) In casu, a Sra. Rosangela reconhece na petição de ID. 87232320 que está separada de fato há vários anos do falecido, contudo, é verdade que possui direito a partilha dos bens que adquiriu durante a constância do seu casamento, em razão do regime da comunhão universal de bens e da ausência da efetivação do divórcio.

Neste ponto, entendo devido o reconhecimento do direito real no tocante a parte habitacional do imóvel, contudo, deve-se considerar que o bem possuiu também caráter comercial, pois a parte residencial é apenas um sobrado, consequentemente, os frutos dos comércios alugados devem ser depositados neste r. juízo desde o momento do óbito.

E depois, é uma das responsabilidades do cônjuge sobrevivente trazer aos autos os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, na forma do art. 2.020 do CC (...).

(...) Por outro lado, o eventual documento de doação realizado pelo falecido de ID. 87232334, o qual dispõe, praticamente, de 100% dos bens inventariados não possui validade, ante aos ditames do artigo 549 do CC. Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobe a impossibilidade jurídica da doação entre cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens (...).

(...) Neste passo, é valido salientar que a cônjuge sobrevivente, em razão do regime da comunhão universal de bens, não concorre com os herdeiros, na forma do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil1, ou seja, aplica-se o brocardo “quem meia não herda e quem herda não meia”.

(...) Diante o exposto, o Ministério Público manifesta-se favorável ao reconhecimento do direito real de habitação da viúva Rosangela Pereira dos Santos, no tocante ao único imóvel, todavia, somente em relação a parte residencial e, por consequência, os frutos dos comércios anexos ao referido imóvel, devem ser depositados nos autos desde o evento morte, em razão disso, mister se faz a intimação da cônjuge sobrevivente (Rosangela Pereira dos Santos) para que realize os depósitos e colecione nos autos os contratos de aluguel.

Na mesma oportunidade, a citada viúva deve apresentar o contrato de venda do veículo caminhonete MMC/L200 TRITON 3.3 D Placa: NFC9576 Chassi: 93XJRKB8TACA22103 e empresa FILMAGEM CAPITAL.

(...) Diante o exposto, o Ministério Público manifesta-se favorável ao reconhecimento do direito real de habitação da viúva Rosangela Pereira dos Santos, no tocante ao único imóvel, todavia, somente em relação a parte residencial e, por consequência, os frutos dos comércios anexos ao referido imóvel, devem ser depositados nos autos desde o evento morte, em razão disso, mister se faz a intimação da cônjuge sobrevivente (Rosangela Pereira dos Santos) para que realize os depósitos e colecione nos autos os contratos de aluguel.

Na mesma oportunidade, a citada viúva deve apresentar o contrato de venda do veículo caminhonete MMC/L200 TRITON 3.3 D Placa: NFC9576 Chassi: 93XJRKB8TACA22103 e empresa FILMAGEM CAPITAL.” (ID 126821719 da ação de inventário).

Isso porque o artigo 2.020, do Código Civil, determina que "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam", sendo, por tal motivo, prudente o depósito dos valores em juízo, assim como decidiu o Juiz a quo.

Ademais, a determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória, que visa assegurar a transparência da inventariança e busca evitar a ocorrência de prejuízo a todos os herdeiros.

Nesse sentido, tem trilhado a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS FRUTOS OBTIDOS COM A EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA DO IMÓVEL RURAL. OS HERDEIROS EM POSSE DOS BENS DA HERANÇA, O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E O INVENTARIANTE SÃO OBRIGADOS A TRAZER AO ACERVO OS FRUTOS QUE PERCEBERAM. INTELIGENCIA DO ARTIGO 2.020 L DO CC. DEPOSITO EM JUÍZO QUE SE MOSTRA MAIS PRUDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.” (TJ-SE, AI: 00042495520228250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, 2a CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 11/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA HERDEIRA A TÍTULO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o artigo 2.020, do Código Civil, "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa". A determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória e que busca preservar os interesses de todos os herdeiros.” (TJ-MG, AI: 10000221318009001 MG, Relator: Pedro Aleixo, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 09/02/2023, Data de Publicação: 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DECISÃO QUE, EM SEDE DE INVENTÁRIO, DETERMINA O DEPÓSITO EM JUÍZO DOS ALUGUÉIS DOS BENS DO ESPÓLIO. FRUTOS QUE, ATÉ ULTIMADA A PARTILHA, PERTENCEM AO ESPÓLIO. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA QUE, ENTRETANTO, NÃO FAZ PARTE DA HERANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O VALOR DA MEAÇÃO SEJA EXCLUÍDO DO DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0048435-18.2022.8.16.0000, Relator: Luis Cesar de Paula Espindola, 12a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data de Publicação: 08/02/2023)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a realização do depósito judicial dos valores recebidos pela agravada decorrentes de aluguel de imóvel pertencente ao espólio a fim de serem devidamente partilhados no processo de inventário.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024